Tribunal: TCU
Processo: 039.766/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possível irregularidade em licitação relacionada à contratação de empresa para elaboração dos estudos e dos projetos básico e executivo de engenharia e para execução das obras de reabilitação de uma obra de arte especial localizada na Rodovia BR-267/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Procec Engenharia S/A (CNPJ 00.346.071/0001-40), com base no § 1o do art. 113 da Lei 8.666, de 21/6/1993, tendo como foco o Edital RDC Eletrônico 181/2020-00 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), cujo objeto consiste na contratação de empresa para elaboração dos estudos e dos projetos básico e executivo de engenharia e para execução das obras de reabilitação de obra de arte especial localizada na Rodovia BR-267/MG, com o valor estimado de R$ 3.816.958,88, em valores originais que reportam a maio/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer a presente Representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinados com o art. 113, § 1o, da Lei 8.666, de 21/6/1993, assim como no art. 103 da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, para no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento nos arts. 237, parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU, combinados com o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, determinar ao Dnit que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação deste Acórdão, adote as providências necessárias no sentido de anular o ato que desclassificou a proposta da empresa Procec Engenharia S/A no âmbito do certame regido pelo Edital RDC Eletrônico 181/2020-00, devendo ser anulados ainda os atos subsequentes àquela desclassificação indevida, sem prejuízo à possibilidade de retomada, a critério do Dnit, do processo licitatório a partir da etapa imediatamente anterior àquelas cuja anulação ora se determina; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao Dnit e à empresa autora desta Representação; 9.4. ordenar à SeinfraRodoviaAviação que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento destes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.